Tribunal: STJ
Processo: 0070718-63.2021.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552757 - MG (2024/0021026-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS LEMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
NECESSIDADE
DE
REAPRECIAÇÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 84e01a75-96ea-458a-a4f3-093c87390b04

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552757 - MG (2024/0021026-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS LEMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
NECESSIDADE
DE
REAPRECIAÇÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS LEMOS DE
ALMEIDA contra a decisão monocrática por mim proferida que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ
(fls. 538/540).
Nas razões do agravo regimental (fls. 545/592), a defesa sustenta que a
controvérsia veiculada no recurso especial cinge-se à revaloração jurídica de fatos
incontroversos, e não à revisão do conjunto probatório, como reconhecido na decisão
agravada. Alega, ainda, que a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, bem
como a ausência de elementos objetivos indicativos da mercancia, autorizariam a
desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pela submissão da matéria ao Colegiado, com o consequente
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50254792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:40
Código de Controle do Documento: dbbcc2c9-28e7-49f8-a183-ef185774bcf9

O agravo regimental é cabível e tempestivo, uma vez que impugna
adequadamente os fundamentos da decisão monocrática. Contudo, não há como
acolher a tese recursal, diante do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
Transcrevo, a seguir, a ementa da decisão agravada (fl. 538):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DO
CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VALIDADE DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
No caso, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, assim decidiu
(fls. 320/324):
O tráfico se encontra sobejamente comprovado. [...] A quantidade, forma de
acondicionamento e fracionamento das drogas apreendidas, associadas aos
demais elementos demonstrados pela prova do feito, e inclusive a variedade das
drogas, afastam à tese de desclassificação para o uso de drogas. [...] O Tribunal
[...] consignou que o agravante foi preso em flagrante no interior de um imóvel,
após evadir-se ao perceber a aproximação policial, ocasião em que foram
localizadas, em seus bolsos e mochila, diversas substâncias entorpecentes: 26,60
g de haxixe, 50,84g de maconha, 11,06g de ecstasy, 1,22g de cocaína e 12
fragmentos de LSD, além de quantia em dinheiro.
Tais circunstâncias levaram as instâncias ordinárias a concluírem que a
conduta do agravante se amoldava à figura típica do tráfico de entorpecentes, diante
da diversidade, quantidade e fracionamento das substâncias apreendidas, associadas
à evasão diante da presença policial e à inexistência de qualquer elemento que
indicasse o uso próprio.
A convicção firmada pelo Tribunal de origem lastreou-se ainda em prova
testemunhal convergente, especialmente nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela apreensão, cuja narrativa foi considerada coesa, harmônica e
compatível com os demais elementos constantes dos autos. Ausente qualquer indício
capaz de infirmar sua credibilidade, manteve-se a condenação com base em
elementos objetivos, em conformidade com a orientação pacífica desta Corte, segundo
a qual os testemunhos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros
elementos de convicção, são aptos a embasar a condenação. A propósito: AgRg no
AREsp n. 2.707.100/MT, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
.
5/3/2025
A conclusão firmou-se, portanto, em fundamentos objetivos, assentados em
prova testemunhal idônea e em elementos materiais constantes dos autos.
Diante desse conjunto probatório, a pretensão de desclassificação da
conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo
Documento eletrônico VDA50254792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:40
Código de Controle do Documento: dbbcc2c9-28e7-49f8-a183-ef185774bcf9

fático-probatório, providência que se revela incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.471.346/PI, Ministro Jesuíno Rissato,

(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
16/8/2024
No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu regimental,
argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora
combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50254792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:40
Código de Controle do Documento: dbbcc2c9-28e7-49f8-a183-ef185774bcf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.552.757 / MG
Número Registro: 2024/0021026-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00707186320218130223 10000221776446005
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS LEMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS LEMOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 215f43d6-6b99-4dc8-ac03-ab607e0de5af

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 215f43d6-6b99-4dc8-ac03-ab607e0de5af